Tribunal: TJBA
Processo: 8010289-57.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010289-57.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO COSTA ALMEIDA

Advogado(s)
:
THIAGO DE FRANCA RIBEIRO

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, na qual também foi aplicada multa por litigância de má-fé; no recurso, a parte alega nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia grafotécnica requerida para aferição da autenticidade das assinaturas apostas em contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, diante da impugnação específica da assinatura em contratos bancários, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, quem deve comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia depende de prova técnica idônea, no caso, a perícia grafotécnica, para elucidar a autenticidade das assinaturas impugnadas pelo autor desde a inicial.

4. À instituição financeira que juntou o contrato impugnado incumbe o ônus de provar a autenticidade da assinatura (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ (“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”).

5. A análise “a olho nu” das assinaturas pelo magistrado, sem oportunizar a produção da perícia grafotécnica requerida e necessária, caracteriza error in procedendo e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

6. A jurisprudência corrobora a imprescindibilidade da prova grafotécnica em hipóteses de contestação de assinatura e reconhece o cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado sem a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010289-57.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante LUCIANO COSTA ALMEIDA e como apelada BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.